Tribunal: TJSP
Processo: 1006920-07.2023.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – O simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS - Súmula no 166 do STJ - Precedentes - Sentença concessiva da segurança- Desprovimento dos recursos.